Tribunal: STJ
Processo: 0716862-13.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2163218 - DF (2024/0298602-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ENOCH GOMES DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALESSANDRA ESTER LOURENCO SILVA GOMES -
ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : ANALÉCIA HANEL RORATO - DF076987
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50637203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 1111288c-6c16-45d0-87d4-1884127d0857

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2163218 - DF (2024/0298602-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ENOCH GOMES DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALESSANDRA ESTER LOURENCO SILVA GOMES -
ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : ANALÉCIA HANEL RORATO - DF076987
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALESSANDRA ESTER
LOURENCO SILVA GOMES - ADMINISTRADOR contra acórdão de minha relatoria
que conheceu parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
nos termos da seguinte ementa (fls. 727-728):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022, INCISO II, DO CPC/2015.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
JULGAMENTO
. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF.
EXTRA PETITA
NÃO IMPUGNADOS TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PLANO
COLLOR.
REAJUSTES
REMUNERATÓRIOS.
COMPENSAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE
Documento eletrônico VDA50240005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: 8d49f49f-f175-4822-949a-55b080cd7005

PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Não obstante o recurso especial alegue violação do art. 1.022 do Código
de Processo Civil, não especifica adequadamente quais os pontos do acórdão
recorrido em relação aos quais haveria omissão, contradição, obscuridade, tampouco
a relevância da análise dessas questões para o caso concreto. Portanto, o
conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
2. Ao sustentar a ofensa aos arts. 9.o e 10 (princípio da não surpresa) e 492
(julgamento extra petita), todos do CPC/2015, a parte recorrente deixou de
impugnar, nas razões do apelo nobre, todos os fundamentos contidos no acórdão
recorrido. Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF.
3. Em relação à discussão acerca da possibilidade de compensação do
índice de 84,32% relativo ao mês de março de 1990 com reajustes concedidos pelo
Distrito Federal, a decisão recorrida aplicou o óbice da Súmula n. 283 do STF, bem
como asseverou que a orientação exposta no acórdão proferido pela Corte a quo não
diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, nas razões do
agravo interno, a parte agravante não rebateu o último fundamento. Desse modo,
incide, no particular, o disposto na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração,
não apreciou as teses recursais vinculadas à alegada ofensa aos arts. 368 e 369,
ambos do Código Civil, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Sustenta a parte embargante (fls. 739-744):

Todavia, observa-se
no v. acórdão, pois o
recorrido
omissões
decisum
trouxe na sua
,
literalidade os mesmos fundamentos contidos na r. decisão agravada
demonstrando que não foram apreciadas as razões apresentadas pelo embargante no
seu recurso de agravo interno.
cumpre ressaltar que o acórdão ora combatido não
Em primeiro lugar,
observou que o Tribunal
não dirimiu acerca de todas as questões
a quo
preponderantes para o deslinde da questão judicializada de forma ampla, clara e
fundamentada, tendo sido violado o art. 1.022 do CPC, pois não houve qualquer
manifestação sobre as seguintes fundamentações:
a) aos arts. 9o, 10 e 492, todos do CPC, pois o acórdão
recorrido manteve a decisão de origem, proferida de forma
,
extra petita
a qual valeu-se de fundamento nunca debatido ou que se tenha dado às
partes oportunidade de se manifestar, eis que, em momento algum, o
Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença sob a alegação
de ser reconhecida qualquer compensação, se restringindo tão somente
ao excesso de execução;
b) à autoridade do direito adquirido e da coisa julgada, eis que
a decisão recorrida ao autorizar a compensação da reposição das perdas
oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, relativo ao IPC
de março/1990 (período compreendido entre
e
),
1/4/1990
23/7/1990
com reajustes de 30 e 81%, concedidos pelos Decretos, incorreu em
Documento eletrônico VDA50240005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: 8d49f49f-f175-4822-949a-55b080cd7005

flagrante afronta ao art. 6o, da LINDB, e aos arts. 502, 503, 505, 507,
508 e 509, §4o, todos do CPC, mormente porque o próprio título
executivo já estabeleceu a limitação temporal ao recebimento das
diferenças devidas até
;
23/7/90
c) ao art. 884, do CC, pois equivocada está a afirmação do
decisum atacado no sentido de que o afastamento da tese de
compensação permitiria um ganho ainda maior do exequente, em
prejuízo da coletividade, eis que, conforme bem salientado, a própria
ação de conhecimento é que reconheceu a limitação temporal ao
recebimento das parcelas devidas, não havendo falar, portanto, em
qualquer enriquecimento ilícito por parte do(a) agravante;
d) à tese de que eventual compensação somente seria
admissível se os reajustes tivessem se dado após o trânsito em julgado
do título executivo (8 /5/2015), não sendo esta a hipótese dos reajustes
implementados pelos Decretos 12.728/90 (30%) e 12.947/90 (81%).
Portanto, tem em vista que as decisões judiciais são muito posteriores
aos aumentos, cuja compensação ora é pretendida, razão pela qual a
pretensão impugnativa fundamenta-se em aspectos que eram passíveis
de alegação e discussão na fase cognitiva e, consequentemente, uma
vez não apresentada a matéria ao tempo do processo cognitivo, restaram
violados os arts. 373, II, e 535, VI, ambos do CPC, por estar preclusa
essa faculdade processual; e
e) aos arts. 368 e 369, ambos do CC, porque não se mostra
correto falar em crédito do Distrito Federal contra os servidores
decorrentes da concessão de reajustes gerais ou específicos, causando
profunda espécie tal entendimento, pois, ao que parece, toda vez que os
servidores públicos recebem reajustes salariais ficam os mesmos com
uma dívida com o Estado que, posteriormente, pode ser compensada ou
deduzida de eventuais direitos.

Portanto, demonstrado que o tribunal
não supriu as omissões quanto
a quo
à manifestação sobre as alegações de ofensa aos dispositivos retromencionados, o
apelo especial deveria ao menos ser provido diante a violação ao disposto no art.
1.022, II, do CPC, afastando-se óbice à Súmula 284/STF.
, há omissão quanto à demonstração de superação do
Em segundo lugar
óbice da Súmula 283 do STF na espécie, eis que nas razões do recurso especial
foram rebatidos todos os pontos ventilados no acórdão recorrido. Nessa lógica,
confira-se o quadro didático abaixo que interliga os pontos estabelecidos no acórdão
combatido e os argumentos apresentados pelo recorrente nas suas razões de Recurso
Especial, demonstrando, efetivamente, a impossibilidade de aplicação do respectivo
verbete.
[...]
Assim, imperioso torna-se concluir, data vênia, que a r. decisão objurgada
concluiu, de forma indevida, pela deficiência da fundamentação, aduzindo que a
parte agravante “não rebateu o fundamento contido no acórdão atacado”, negando
seguimento ao recurso por força da súmula 283 do STF. Ora, indubitavelmente,
referida fundamentação foi pontualmente confutada pelo recorrente, tendo sido
Documento eletrônico VDA50240005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: 8d49f49f-f175-4822-949a-55b080cd7005

demonstrado diversos argumentos que levam a superação do óbice apontado pelo
tribunal
, não havendo qualquer embasamento que justifique a rejeição do seu
a quo
apelo extremo.
, cumpre enfatizar que não restaram apreciadas as razões
Por fim
apresentadas quanto demonstração de superação do óbice da Súmula 211 do STJ, eis
que os embargantes evidenciaram pormenorizadamente que todos os pontos
abrangidos pela pretensão recursal do ora suplicante foram devidamente
prequestionados nas instâncias inferiores no momento da apresentação dos
aclaratórios opostos na origem.
Isso porque, em relação aos arts. 368 e 369, ambos do CC, houve o devido
prequestionamento no momento da interposição do recurso de apelação, tendo dela
constado expressamente a matéria recursal em tela, senão vejamos (e-STJ fls. 424-
443),
:
verbis
[...] A quatro, porque a compensação buscada ofende as disposições
contidas
,
:
nos arts. 368 e 369, do Código Civil verbis
– Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e
Art. 368
devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se
compensarem.
– A compensação efetua-se entre dívidas líquidas,
Art. 369
vencidas e de coisas fungíveis.
Nesse sentido, deveria essa eg. Turma ter observado a necessidade de ser
afastada a incidência da Súmula 211 do STJ, por ter sido a matéria prequestionada
pelo recorrente desde o momento da apresentação do agravo de instrumento, bem
como por ter sido discutida e decidida no próprio acórdão recorrido.
Destarte, merece pronta integração a decisão embargada.
, os embargantes rogam pelo conhecimento e
FACE AO EXPOSTO
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanadas as omissões acima
apontadas, a fim de prover integralmente o aludido apelo especial, nos termos e
limites ali postulados.

Contrarrazões às fls. 750-752.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
Ocorre que não se encontram tais vícios na decisão embargada, que resolveu a
questão controvertida de forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os
fundamentos que alicerçaram o convencimento nele plasmado, em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado (fls. 731-732):

Documento eletrônico VDA50240005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: 8d49f49f-f175-4822-949a-55b080cd7005

que, não obstante o recurso especial alegue violação do art. 1.022
Reafirmo
do Código de Processo Civil, não especifica adequadamente quais os pontos do
acórdão recorrido em relação aos quais haveria omissão, contradição, obscuridade,
tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso concreto. Portanto, o
conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF. Nesse sentido: AgInt
nos EDcl no AREsp n. 1.311.559/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n. 2.089.769/PB,
30/10/2023
3/11/2023
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
,
19/9/2023
DJe de
.
21/9/2023
De outra parte, confira-se o seguinte trecho do acórdão proferido pelo
Tribunal de origem (fls. 510-511; sem grifos no original):
O cumprimento de sentença, assim como a execução em
sentido estrito, são instrumentos processuais que têm por finalidade a
satisfação do direito previamente reconhecido. Cabe ao Juízo de
Primeiro Grau apenas propiciar os meios materiais para o credor
receber o que integra a sua esfera patrimonial.
A instauração de procedimento de cumprimento de sentença
com valor excessivo impõe o controle judicial de ofício, uma vez que o
Juízo de Primeiro Grau deve ajustar a pretensão nele veiculada aos
parâmetros da condenação. [...]
Ressalto que o Juízo de Primeiro Grau intimou as partes para
manifestarem-se acerca da possibilidade de compensação, o que
preservou o exercício do contraditório nos termos do art. 10 do Código
de Processo Civil (id 54994628).
Reitero que, ao sustentar a ofensa aos arts. 9.o e 10 (princípio da não
surpresa) e 492 (julgamento
), todos do CPC/2015, a parte recorrente
extra petita
deixou de impugnar, nas razões do apelo nobre, os fundamentos acima destacados,
suficientes, por si sós, para a manutenção do acórdão recorrido. Portanto, incide o
óbice da Súmula n. 283 do STF. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.101.031/RJ, relatora Ministra Regina
20/12/2023
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
7/12/2023
Em relação à discussão acerca da possibilidade de compensação do índice
de 84,32% relativo ao mês de março de 1990 com reajustes concedidos pelo Distrito
Federal, a decisão recorrida aplicou o óbice da Súmula n. 283 do STF, bem como
asseverou que a orientação exposta no acórdão proferido pela Corte
não
a quo
diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, nas razões do agravo interno, a parte agravante não rebateu o
último fundamento. Desse modo, incide, no particular, o disposto na Súmula n. 182
do Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:
[...]
Por fim, destaco, mais uma vez, que o Tribunal de origem, apesar da
oposição de embargos de declaração, não apreciou as teses recursais vinculadas à
alegada ofensa aos arts. 368 e 369, ambos do Código Civil, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ. E, no
caso, a alegação de violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil se
apresentou genérica, o que atraiu a incidência da Súmula n. 284 do STF. Assim, fica
Documento eletrônico VDA50240005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: 8d49f49f-f175-4822-949a-55b080cd7005

inviabilizada a verificação da alegada omissão acerca do tema, cuja constatação é
necessária, inclusive, para a eventual configuração do prequestionamento ficto de
matéria estritamente jurídica, nos termos do art. 1.025 do Estatuto Processual. Nesse
sentido: AgInt no AREsp n. 1.624.032/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
. AgInt nos EDcl no
5/12/2023
11/12/2023
AREsp n. 2.259.029/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
.
28/8/2023
31/8/2023
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo interno e, nessa
extensão, NEGO-LHE provimento.
É o voto.

Como se percebe, não há violação do art. 1.022 do CPC, uma vez que foram
enfrentadas expressamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Foi
analisada a alegada violação dos dispositivos infraconstitucionais trazidos pelo
recorrente, e devidamente constatada a incidência do óbice das Súmulas n. 283 do STF e
182 do STJ.
Ressalto que, quanto ao fundamento de que não foram apreciadas as razões
acerca da superação do óbice da Súmula n. 211 do STJ, na esteira da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do prequestionamento ficto de que
trata o art. 1.025 do Código de Processo Civil, a fim de viabilizar o conhecimento do
recurso especial, exige-se que a parte recorrente aponte violação do art. 1.022 do mesmo
Diploma Legal, a qual, se reconhecida pelo órgão julgador, ensejaria a análise da
matéria, desde que exclusivamente de direito. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
2.481.043/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.863.790/PR, relator Ministro Gurgel de Faria,
22/8/2024
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.793.161
6/8/2024
23/8/2024
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
24/4/2023
.
26/4/2023
No caso em testilha, uma vez que não houve constatação da violação do art.
1.022 do Código de Processo Civil, está ausente o necessário prequestionamento.
Cumpre anotar que, consoante o entendimento desta Corte Superior, inexiste
contradição quando se afasta a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil e, ao
mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Com efeito, é
plenamente possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha incorrido
em omissão, e, ainda assim, não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos
jurídicos suscitados pela parte recorrente. Nessa esteira: AgInt nos EDcl no REsp n.
2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.520.767/CE, relator Ministro Gurgel de Faria,
21/9/2023
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
8/9/2021
14/9/2021
Documento eletrônico VDA50240005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: 8d49f49f-f175-4822-949a-55b080cd7005

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão na decisão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nessa senda:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.928.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
19/12/2023
5/2/2024
Documento eletrônico VDA50240005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: 8d49f49f-f175-4822-949a-55b080cd7005

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50240005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: 8d49f49f-f175-4822-949a-55b080cd7005

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.163.218 / DF
Número Registro: 2024/0298602-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07168621320228070018
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ENOCH GOMES DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALESSANDRA ESTER LOURENCO SILVA GOMES -
ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : ANALÉCIA HANEL RORATO - DF076987
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA SALARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ENOCH GOMES DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALESSANDRA ESTER LOURENCO SILVA GOMES -
ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50605768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:36:22
Código de Controle do Documento: e2ebed70-0af7-4260-b152-c37a2c727c94

PROCURADORA : ANALÉCIA HANEL RORATO - DF076987
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:36:22
Código de Controle do Documento: e2ebed70-0af7-4260-b152-c37a2c727c94